Tribunal: TJDFT
Processo: 0716814-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716814-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA ESMERINDA PERES ASSUNCAO AGRAVADO: ANA BRUNA DA SILVA RODRIGUES, HUDSON CARTER ALMEIDA LIMA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Antônia Esmerinda Peres Assunção contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela provisória de urgência, assim como a gratuidade de justiça (autos no 0703361-55.2023.8.07.0018, ID no 154335662). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas reitera a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que não teria condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 3. Narra que foi proprietária do veículo Ford/KA, cor cinza, placas JIC 2211, ano/modelo 2010/2011, RENAVAM 00284299588, até 15 de maio de 2013, quando o vendeu e procedeu à entrega aos 1o e 2o réus, agravados. Por essa razão, com a tradição não seria mais responsável pelos débitos do veículo. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recuso e, no mérito, a reforma da decisão para que o Distrito Federal se abstenha de inscrever o seu nome em dívida ativa quanto aos débitos incidentes sobre o referido automóvel até que seja possível o julgamento da controvérsia. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 8. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 9. Autônomos, os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem e o Distrito Federal por sua Lei Orgânica (CF, arts. 18; 25 e 32), competindo-lhes instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores (CF, art. 155, III). 10. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (LINDB, art. 5o). O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 134 prevê a responsabilização solidária do proprietário antigo que deixa de comunicar a transferência de propriedade do bem ao órgão executivo de trânsito no prazo de 30 dias. 11. O STJ, ao julgar os REsps 1.881.788/SP; 1.937.040/RJ e 1.953.201/SP sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente” (REsp no 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022). 12. A coobrigação pelo pagamento do imposto consta na legislação distrital regulamentadora do IPVA: Lei Distrital no 7.431/1985. Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. [...]. § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: [...] III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; Decreto Distrital no 16.099/1994. Art. 8o São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto: [...] III - o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; 13. O conteúdo legislativo supracitado coincide com a mesma fonte: o Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, o CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, estabelece legislação uniforme relacionada ao imposto, elaborada em conjunto com os Secretários de Fazenda e Finanças dos Estados e do Distrito Federal. 14. O repetitivo concluiu que: “o art. 134 do CTB não contém disciplina normativa apta a legitimar a atribuição de solidariedade tributária pelo pagamento do IPVA ao alienante omisso; porém, observados os parâmetros constitucionais e as balizas dispostas no CTN, os Estados-membros e o Distrito Federal poderão imputar-lhe tal obrigação, desde que explicitamente prevista em lei local específica.” 15. A legislação distrital que regulamenta o IPVA possui essa previsão, motivo pelo qual há responsabilidade solidária de pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo objeto da controvérsia, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 16. Precedentes: STJ. AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. TJDFT. Acórdão 1276282, 07119725620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1159338, 07066657120188070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Quanto à gratuidade de justiça, a suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 18. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 19. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 20. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 21. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 22. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 23. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 24. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 25. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 26. Depreende-se da documentação apresentada pela agravante na origem que é servidora pública aposentada e no mês de outubro de 2022 recebeu a quantia bruta de R$ 9.586,13, a qual é superior à renda média da maioria das famílias brasileiras e incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 27. Apesar de alegar que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda, a maioria decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. 28. Entretanto, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 29. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. DISPOSITIVO 30. Indefiro o efeito suspensivo, assim como a gratuidade de justiça (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 31. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 32. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 33. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 34. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO